Tribunal: TJMT
Processo: 1013316-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013316-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), MAURO TAVARES MENDES - CPF: 017.684.399-07 (AGRAVADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS BENS AO DEVEDOR – ESSENCIALIDADE DOS BENS NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – ART. 3o, §1o, DO DECRETO-LEI No 911/69 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA DO ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“
É indevida a suspensão da liminar de busca e apreensão, com restituição de bens ao devedor fiduciário, quando não comprovada de forma técnica e objetiva a essencialidade dos bens à atividade econômica do devedor, fora do contexto de recuperação judicial. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, demonstrado o inadimplemento e não havendo purgação da mora, consolida-se a posse plena e a propriedade no patrimônio do credor fiduciário. A invocação genérica da essencialidade, sem respaldo probatório idôneo, não autoriza o afastamento da eficácia da garantia fiduciária.
A reiteração de condutas voltadas à frustração da eficácia da medida judicial, associada à mora prolongada, revela risco concreto de perecimento ou ocultação dos bens, legitimando o restabelecimento da liminar para retomada dos bens. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1008453-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 07/05/2025)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n.o 1003960-57.2024.8.11.0087 ajuizada em face de MAURO TAVARES MENDES, determinou a restituição dos bens apreendidos anteriormente, em razão da liminar deferida nos autos.

Em suas razões de Id. 283046391, a parte agravante, em síntese, aduz que a decisão liminar foi corretamente deferida para busca e apreensão dos bens, após a constituição regular em mora (cédulas de crédito bancário n. 751019 e 758986, bem como que somente foram apreendidos dois dos três bens objetos da garantia, conforme auto de apreensão (Id. 18138052).

Narra que o agravado não demonstrou purgação da mora no prazo legal de cinco dias, previsto no art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69;

Assevera que a alegação de essencialidade dos bens carece de comprovação nos autos e não se confunde com os pressupostos da recuperação judicial, sendo matéria alheia a via possessória.

Pugna liminarmente pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a determinação de restituição dos bens apreendidos. Subsidiariamente, requer que a restituição ocorra apenas em face dos bens apreendidos, corrigindo o erro material da decisão agravada, que determinou a restituição de bem não aprendido (GRADE NIVELADORA) e que eventual restituição seja realizada às expensas do agravado.

O pedido liminar foi deferido no Id. 285163892.

Contrarrazões ofertadas no Id. 289066353.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão no 1003960-57.2024.8.11.0087, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, na qual o juízo de origem determinou a restituição ao agravado, Sr. Mauro Tavares Mendes, dos bens móveis objeto da garantia fiduciária (CARRETA AGRICOLA GRANELEIRA e GRADE ARADORA), nomeando-o fiel depositário até o trânsito em julgado da demanda, em razão da essencialidade dos maquinários para o exercício de sua atividade agrícola.

Desta decisão se insurge o banco agravante.

Pois bem.

Inicialmente, é importante destacar que a ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969 segue um rito especial, desenhado com o objetivo de garantir a efetividade da garantia fiduciária. Tal procedimento pressupõe, como requisito essencial, a demonstração da mora ou do inadimplemento por parte do devedor.

Nos termos do artigo 3o, caput, do mencionado decreto-lei, “No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais, o proprietário fiduciário poderá requerer liminarmente a busca e apreensão do bem alienado”. Complementando, o §2o do mesmo artigo dispõe que “Executada a liminar, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, salvo se, no prazo de cinco dias da execução da liminar, o devedor purgar a mora”.

No caso sob exame, evidencia-se que a decisão recorrida, que determinou o sobrestamento da medida, não se sustenta. Observa-se que o agravante comprovou documentalmente a constituição em mora do agravado, mediante notificações extrajudiciais regularmente expedidas. Não houve, por parte do devedor, a purgação da mora no prazo legalmente estipulado, circunstância que autoriza, nos termos da legislação aplicável, o prosseguimento da busca e apreensão, com a consequente consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário.

Além disso, verifica-se que a irresignação do agravante dirige-se contra decisão que, ao acolher o argumento de que os bens seriam essenciais à atividade agrícola do devedor, determinou a suspensão da eficácia da liminar já cumprida e ordenou a restituição dos bens ao devedor fiduciário.

Entretanto, tal fundamentação carece de respaldo jurídico, pois a alegação de essencialidade dos bens para a continuidade da atividade empresarial encontra previsão específica no artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, restrita às hipóteses de recuperação judicial ou falência, o que manifestamente não se aplica à presente situação.

É dizer, a possibilidade de atenuação da eficácia da garantia fiduciária com base na essencialidade dos bens somente seria admissível em processo de recuperação judicial devidamente instaurado. Fora desse contexto excepcional, prevalece o direito do credor fiduciário de executar a cláusula resolutiva pactuada, por meio da ação de busca e apreensão.

Por oportuno, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a competência para apreciar a essencialidade de bens é do juízo universal da recuperação judicial, sendo incabível, fora desse contexto, qualquer discussão acerca do tema. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO E CESSÃO FIDUCIÁRIAS. TÉRMINO DO "STAY PERIOD". PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO. EXTRACONCURSALIDADE MANTIDA. RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA. 1. "A exigência de registro, para efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/95, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004)à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (bens incorpóreos e fungíveis, por excelência), tampouco com ela se coaduna" ( REsp 1.559.457/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 03/03/2016). 2. A essencialidade dos bens dados em garantia dos créditos deve ser reconhecida pelo juízo da recuperação, que tem melhores condições de dizer dos efeitos que o desapossamento possa causar ao soerguimento da empresa. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(EDcl no REsp 1787935/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATO CONSTRITIVO. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao juízo universal compete a análise do caráter extraconcursal de créditos constantes do plano de recuperação judicial, bem como da essencialidade dos bens pretendidos pelo exequente. 2. Cabe ao STJ, neste incidente, apenas decidir qual dos juízos em conflito é competente para deliberar acerca dos referidos temas. Precedente: CC 153.473/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/5/2018, DJe 26/6/2018. 3. Ademais, os "atos de constrição do patrimônio afetado à consecução do plano de soerguimento empresarial, mesmo no caso da execução de créditos que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, são submetidos ao crivo do Juízo 'universal'" (EDcl nos EDcl no AgInt no CC 165.963/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/9/2021, DJe 1o/10/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no CC 178.547/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/10/2021, DJe 03/11/2021)

Outrossim, não obstante o agravado sustente que os bens apreendidos são imprescindíveis para o exercício de suas atividades agrícolas, sendo utilizado para o transporte da comercialização agrícola, o § 1o do art. 833 do CPC estabelece que a impenhorabilidade não se aplica à execução de dívida relacionada ao próprio bem, especialmente àquela contraída para sua aquisição. No caso em tela, os bens foram objeto de Cédula de Crédito Bancário, cuja finalidade era exatamente o seu financiamento.

Ainda que assim não fosse, não há nos autos provas concretas que demonstrem a essencialidade dos bens para o exercício da atividade profissional do recorrido. A simples alegação de utilização dos bens em sua atividade, por si só, não é suficiente para comprovar que este seja o único bem indispensável ao exercício de sua profissão.

Nesse sentido já decidiu esta c. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVOGAÇÃO PARCIAL DE LIMINAR – RESTITUIÇÃO DOS BENS AO DEVEDOR – ESSENCIALIDADE NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, §3o, DA LEI No 11.101/2005 – MORA COMPROVADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– CONDUTA PROCESSUAL RESISTENTE – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR – RECURSO PROVIDO.
É indevida a suspensão da liminar de busca e apreensão, com restituição de bens ao devedor fiduciário, quando não comprovada de forma técnica e objetiva a essencialidade dos bens à atividade econômica do devedor, fora do contexto de recuperação judicial. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, demonstrado o inadimplemento e não havendo purgação da mora, consolida-se a posse plena e a propriedade no patrimônio do credor fiduciário. A invocação genérica da essencialidade, sem respaldo probatório idôneo, não autoriza o afastamento da eficácia da garantia fiduciária.
A reiteração de condutas voltadas à frustração da eficácia da medida judicial, associada à mora prolongada, revela risco concreto de perecimento ou ocultação dos bens, legitimando o restabelecimento da liminar para retomada dos bens. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1008453-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 07/05/2025)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o imediato restabelecimento da liminar anteriormente deferida, autorizando-se a retomada dos bens apreendidos, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no. 911/1969.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025